Tribunal: TJMT
Processo: 1024383-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024383-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), JAMILY KEFANI FREIRE DE ARAUJO - CPF: 060.187.552-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS GOMES SILVEIRA ALVES - CPF: 059.425.131-12 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva mesmo após a sentença condenatória que fixou o regime semiaberto, requerendo a revogação da custódia cautelar e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível manter a prisão preventiva após a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva somente se legitima quando concretamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, não podendo ser mantida de forma automática ou com base em fundamentos genéricos.

4.
A fixação do regime inicial semiaberto na sentença revela incompatibilidade com a manutenção da prisão preventiva em regime fechado, por impor situação mais gravosa que a estabelecida na condenação.

5.
A inexistência de estabelecimento prisional compatível no Estado não autoriza a manutenção da prisão preventiva em regime mais severo, conforme Súmula Vinculante n. 56 do STF e RE 641.320/RS.

6.
A unificação de penas e eventual regressão de regime somente podem ocorrer após o trânsito em julgado, não servindo como fundamento para antecipar a custódia cautelar.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se adequadas e proporcionais para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

2.
A inexistência de estabelecimento prisional adequado não autoriza impor regime mais gravoso do que o fixado.

3.
A unificação de penas somente pode ser considerada após o trânsito em julgado das condenações.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas quando suficientes para atender às finalidades do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP,
arts
. 312, 315, 319, 320 e 648, II; CP, art. 33, §2º, “b”; LEP, art. 105; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 56; STF, HC 245985
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.11.2024; STF, RE 641.320/RS; TJMT, HC n. 1003634-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 18.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
d
o Estado
d
e Mato Grosso
em favor de
Jonas Gomes Silveira Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente

foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/06, com fixação do regime inicial semiaberto
.

Sustenta
a impetrante
que, não obstante a fixação do regime semiaberto, o magistrado manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na existência de condenação anterior (processo n. 1003816-54.2023.8.11.0011) e em outras passagens policiais não especificadas, com a justificativa de resguardar a ordem pública.

Argumenta
a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto imposto na sentença, especialmente à luz da Súmula
n.
56 do STF, bem como a ausência de motivação concreta que justifique a permanência do paciente no cárcere cautelar
.

Aduz que
não há risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, uma vez encerrada a fase instrutória
.

Assevera, ainda, a inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto no Estado de Mato Grosso, o que implicaria
em cumprimento de pena em regime mais gravoso, em afronta aos princípios da razoabilidade, legalidade e proporcionalidade, além do art. 5º, LXV, da Constituição Federal, e do art. 648, II, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 301678356).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 303083899).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, é pela
concessã
o
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id. 305761351):

“
Habeas Corpus – paciente condenado à pena corpórea de 05 [cinco anos] e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas – prisão preventiva mantida na sentença – irresignação – requestada revogação da prisão preventiva, ante ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto na sentença penal condenatória – possibilidade – necessidade de adequação – é incompatível a manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória a réu condenado a cumprir a pena em regime inicial diverso do fechado – precedentes do STF e STJ – constrangimento ilegal evidenciado – Pela concessão da Ordem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos, verifica-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, tendo sido mantida a sua prisão preventiva; bem como negado o direito de ele recorrer em liberdade.

Destaque-se,
ab
initio
, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a liberdade, sendo a prisão de natureza cautelar cabível somente nos casos em que estiver concretamente comprovada a configuração dos requisitos encartados no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse contexto,
a
impetrante se insurge contra a negativa de o paciente recorrer em liberdade, argumentando que a manutenção da sua custódia cautelar é descabida, configurando evidente constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva é incompatível com o regime estabelecido na sentença condenatória para início do cumprimento da pena, já que seria mais gravosa.

A propósito, acerca do regime inicial de cumprimento de pena e da manutenção da prisão preventiva do paciente, assim decidiu o juízo de primeiro grau:

[...]
Destarte, torno definitiva a pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em face da ausência de elementos concretos quanto às condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.

Em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal FIXO o regime inicial semiaberto, sem prejuízo de posterior unificação de penas e regressão de regime em sede de execução.

Nos termos do art. 44, I, do Código Penal, DEIXO de substituir a pena imposta.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO os réus ao pagamento das custas e despesas processuais.

Considerando que o réu foi condenado em primeiro grau à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de roubo (1003816-54.2023.8.11.0011), além de ostentar outras passagens policiais, denotando a propensão à prática de delitos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do CPP).
[...].

Muito embora o Juízo
a quo
tenha apresentado fundamentação justificando a

necessidade da segregação cautelar do paciente e de seu afastamento do convívio social, entendo que a manutenção da prisão preventiva
revela-se
incompatível com o regime de cumprimento de pena aplicado na sentença condenatória.

Isto, pois, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena,

vislumbr
a-se
que existe uma clara incompatibilidade entre o regime fixado e a manutenção da prisão preventiva
,
haja vista que atualmente o paciente está sendo submetido ao cumprimento de uma medida cautelar mais gravosa do que a estabelecida em sentença.

Neste ínterim, o entendimento do STF e desta Câmara Criminal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.

(HC 245985
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-11-
2024 PUBLIC
26-11-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame: Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000124-94.2025.8.11.0102, manteve a prisão preventiva do paciente mesmo após sentença condenatória que fixou pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP). A defesa alega ausência de fundamentação concreta e atual para justificar a continuidade da prisão, destacando que o paciente é tecnicamente primário, possui endereço fixo, filhos menores, exerceu atividade lícita e está preso há mais de cinco meses. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva, após sentença condenatória que fixa regime inicial semiaberto, é compatível com os princípios constitucionais e processuais penais, diante da ausência de fundamentação concreta e atual. III. Razões de decidir: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e atual, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP, sob pena de configurar constrangimento ilegal. 2. A mera reprodução de fundamentos genéricos utilizados anteriormente, sem a demonstração de fatos supervenientes ou risco concreto, é insuficiente para justificar a segregação cautelar após a sentença condenatória. 3. A imposição de regime semiaberto na sentença revela incompatibilidade com a manutenção da prisão em regime fechado, conforme Súmula Vinculante n. 56 do STF e precedentes do TJMT. 4. O paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ausência de condutas evasivas, que autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas nos
arts
. 319 e 320 do CPP. 5. Medidas como recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo são adequadas, suficientes e proporcionais para atender às finalidades do processo, sem impor restrição excessiva à liberdade. IV. Dispositivo e Tese: Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória com fixação de regime semiaberto exige fundamentação concreta, individualizada e atual. 2. A prisão cautelar não pode ser mantida apenas com base em fundamentos genéricos anteriores à sentença. 3. A imposição de regime prisional mais gravoso do que o fixado em sentença configura constrangimento ilegal. 4. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas quando suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal”. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 5º, LXI e 93, IX, da CF/88;
arts
. 312, 315, 319 e 320 do CPP; Súmula Vinculante n. 56 do STF; RE 641.320/RS. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012233-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 06/06/2025.

(N.U 1024309-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Apesar de o STJ possuir entendimento pela admissão da decretação da prisão preventiva em desfavor de réu condenado em regime semiaberto, enquanto aguardam o julgamento de recurso de apelação, desde que a segregação processual se adéque ao regime prisional fixado em sentença, é cediço
que não existem estabelecimentos adequados à implantação de penas no regime semiaberto no Estado de
Mato Grosso
, não sendo possível a adequação do cumprimento da preventiva ao regime prisional semiaberto nesta unidade federativa.

Nesse sentido, imperioso destacar o conteúdo da Súmula Vinculante n
.
56 do

STF,
in
verbis
:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
.

Outrossim, o fundamento adicional de que a unificação de penas poderia levar a um regime mais gravoso também é insuficiente para sustentar a prisão preventiva. A unificação de penas e a fixação de novo regime de cumprimento só pode ser realizada após o trânsito em julgado de todas as condenações, conforme dispõe o art. 105,da Lei de Execuções Penais. Qualquer tentativa de antecipar os efeitos de uma eventual unificação fere o devido processo legal e o princípio da não culpabilidade, configurando constrangimento ilegal.

Portanto, enquanto não houver trânsito em julgado, é imperativo garantir que o paciente seja submetido ao regime compatível com o fixado na sentença. Qualquer medida que ultrapasse essa determinação configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS– RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DE PENA DETERMINADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.
Conquanto não haja incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença penal, imprescindível que haja a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução determinado no édito condenatório, a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto; sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso que àquele fixado na sentença. Ordem concedida, tão somente para determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena semiaberto,
imposto pelo d. magistrado sentenciante
.

(TJ-MT 10036343820228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022)

Logo, uma vez constatada a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime prisional estabelecido em sentença, deve ocorrer a substituição da segregação provisória pelo regime de cumprimento de pena anteriormente definido, de modo que a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em
parte
com o
parecer
ministerial,
concedo parcialmente a ordem
de
h
abeas
c
orpus em favor do paciente
Jonas Gomes Silveira Alves
, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
.
319 do Código de Processo Penal
(r
ecolhimento domiciliar no período noturno
e c
omparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades
).

Saliente que em caso de necessidade, por estar mais próximo da situação, autorizo o magistrado de primeiro grau a estabelecer outras medidas acaso entenda conveniente.

Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025